Tribunal: STF
Processo: ARE 1392516
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Vol. 13, fl. 29):



    “AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (RIO GRANDE). APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES AGRESSORAS AO MEIO AMBIENTE. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL E DO POLUIDOR-PAGADOR. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES), DE NÃO FAZER (INIBIÇÃO DE QUALQUER AÇÃO ANTRÓPICA SEM O REGULAR LICENCIAMENTO AMBIENTAL). POSSIBILIDADE. IRRETROATIVIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL POR IMPERATIVO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REGRESSIVIDADE SOCIOAMBIENTAL EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. ORIENTAÇÃO DA CARTA ENCÍCLICA SOCIAL-ECOLÓGICA LAUDATO SI, DO SANTO PADRE FRANCISCO, NA ESPÉCIE DOS AUTOS. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM PROL DO VENCEDOR. POSTULADO DA SIMETRIA. PRECEDENTE DO COLENDO STJ.”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: (a) arts. 24, VI; e 30, I e II, da CF/1988, sustentando a perda superveniente do objeto da presente ação, “visto que as intervenções foram regularizadas junto ao órgão competente, tendo obtido licença válida com prazo indeterminado”(Vol. 20, fl. 7); (b) art. 24, VI, da Constituição, aduzindo que “a competência para legislar acerca de matéria ambiental é concorrente tanto a União quanto aos Estados” (Vol. 20, fl. 10). Desse modo, entende ser inaplicável o Código Florestal, devendo ser “aplicada a Lei Estadual 18.023/2009, editada em conformidade à competência legislativa suplementar outorgada aos Estados (...), que baliza em 30 (trinta) metros a faixa de preservação do entorno de reservatórios artificiais de hidroelétricas” (Vol. 20, fl. 11); e (c) art. 5º, XXII e XXIII, da CF/1988, ao fundamento de que o acórdão recorrido violou o direito de propriedade e da função social da propriedade (Vol. 20, fl. 14).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que (a) o exame da pretensão recursal demanda “a análise da legislação infraconstitucional ou infralegal que disciplina a espécie”; (b) os recorrentes não demonstraram formal e fundamentadamente a repercussão geral das questões constitucionais discutidas; e (c) seria imprescindível a análise dos fatos e provas constantes dos autos, incidindo, na hipótese, o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 23).



    No Agravo, a agravante alega que (a) “a matéria tratada em sede de Recurso Extraordinário não esbarra na súmula 279 do STF”; (b) houve violação ao texto constitucional; (c) restou preenchido o requisito do prequestionamento; (d) demonstrou a repercussão geral da matéria. Reitera, no mais a argumentação desenvolvida no apelo extremo (Vol. 27).



    É o relatório. Decido. 



     



    Inicialmente, o Tribunal de origem concluiu que, no caso, não ocorreu a perda superveniente do objeto da presente ação sustentada pela parte recorrente, pois, “no caso em tela, necessária se mostra a existência de uma autorização emanada de órgão federal”. 



    Em suas razões recursais, todavia, os recorrentes limitam-se a afirmar a perda superveniente do objeto, sustentando “que as intervenções foram regularizadas junto ao órgão competente, tendo obtido licença válida com prazo indeterminado”.



    Nada dizem os recorrentes a respeito da necessidade de existência de uma autorização emanada de órgão federal. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Quanto à suposta ofensa ao art. 5º, XXII e XXIII, da CF/88, a matéria de que tratam esses dispositivos não foi prequestionada, aplicando-se o óbice da Súmula 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).



    Quanto ao mais, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra ALESSANDRO CÉSAR DE CASTRO e outro, visando à proteção ambiental de área de preservação permanente do Rio Grande, zona rural do município de Capitólio, às margens do reservatório da Usina Hidrelétrica de Furnas, em virtude da supressão de vegetação com abertura de cavidade, remoção de terra e construção de muro de arrimo no local denominado "Rancho do Dique". 



    O Tribunal de origem reformou a sentença e julgou procedentes os pedidos, impondo aos recorrentes as obrigações de fazer consistentes em “a) demolir a rampa de lançamento de barcos, de forma que o entulho resultante seja depositado em local distante do Rio Grande, a ser indicado pelo órgão ambiental competente; b) regularizar perante o órgão competente (IBAMA) a permanência do muro de arrimo, posto que sua retirada é ainda mais lesiva ao meio ambiente circundante, conforme perícia técnica” (Vol. 13, fl. 27). 



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 13, fl. 1):



    “Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Federal da Subseção Judiciária de Passos/MG, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, contra Alessandro César de Castro e Aline Silva Barbosa de Castro, em que se busca a concessão de tutela jurisdicional, visando a proteção ambiental de área de preservação permanente do Rio Grande, zona rural do município de Capitólio, às margens do reservatório da Usina Hidrelétrica de Furnas, em virtude da supressão de vegetação com abertura de cavidade, remoção de terra e construção de muro de arrimo no local denominado "Rancho do Dique", sem autorização do órgão competente, tudo em flagrante desrespeito à faixa marginal de 100m (cem metros), prevista no artigo 3°, inciso 1, da Resolução CONAMA n° 302/2002 e Lei 4.771/65 (artigo 2°, alínea `13', e 4 0 , §6°). 



    (…)



    Prima facie, dos elementos carreados para os presentes autos, verifica-se que, por ocasião da intervenção ambiental indevida promovida pelos apelados, encontrava-se em vigor a Resolução CONAMA N°. 302, de 20 de março de 2002, vigente a partir do dia 13/05/2002 (data da sua publicação na imprensa oficial), além da Lei 4.771/65 (antigo Código Florestal).



    Nesse diapasão, a referida Resolução definiu que "(...) Constitui Área de Preservação Permanente a área com largura mínima, em projeção horizontal, no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível máximo normal de: I - trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas consolidadas e cem metros para áreas rurais; (...)" (art. 3°, inciso I), afinando-se, assim, com as disposições do art. 2°, alínea "b", da Lei n°. 4.771/65 (Código Florestal vigente na época).



    Assim posta a questão, imperioso concluir de forma diversa àquela manifestada pelo juízo monocrático, data máxima venha, uma vez que, em se tratando de reservatórios artificiais, como no caso, a largura mínima da faixa marginal, a partir do nível máximo normal do reservatório será de 100 (cem) metros para áreas rurais, e não de 30 (trinta) metros, metragem esta que deverá ser observada tão somente em relação aos reservatórios artificiais situados em áreas urbanas.



    Logo, resta afastada a incidência da Lei Estadual de Minas Gerais n° 18.023/2009, responsável por alterar o artigo 10 da Lei 14.309/2002, que restringiu em 30 (trinta) metros a faixa de preservação do entorno de reservatórios artificiais de hidrelétricas situadas em área urbana consolidada, tendo em vista que, além de não se enquadrar na definição de área urbana consolidada, conforme já visto, no caso concreto, estando o empreendimento localizado na área de preservação permanente do Rio Grande, que banha os Estados de Minas Gerais e de São Paulo, constitui-se, por conseguinte, em bem de propriedade da União, nos termos do art. 20, inciso III, da Constituição Federal, de forma que a definição das limitações de sua ocupação há de ser estabelecida pelo órgão ambiental federal, nos termos da legislação e atos normativos de regência, não se sujeitando, por conseguinte, à disciplina do referido diploma legal estadual.



    Outrossim, consoante o documento de fls. 133/144, juntado pelos próprios apelados, e documentos de fls. 34 e 38, juntados pelo apelante, o imóvel em questão situa-se em área rural, incidindo sobre o mesmo o ITR, restando incontroversa tal realidade, não elidida pelos documentos de fls. 145/147. Destarte, afastada também se mostra a previsão do artigo 3°, inciso XXVI, da Lei n.° 12.651/2012. Por outro lado, considerada a área em tela como de natureza rural, ainda assim não se justifica a intervenção ambiental promovida pelos apelados, conforme se passa a demonstrar. Prevê o artigo 3°, inciso IV e 61-A da Lei 12.651/12, in verbis:



    Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 



    IV - área rural consolidada: área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio; 



    Art. 61-A. Nas Áreas de Preservação Permanente, é autorizada, exclusivamente, a continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. (Incluído pela Lei n° 12.727, de 2012).



    Todavia, os apelados não comprovaram o desenvolvimento de tais atividades na área litigiosa, ônus este que lhes incumbia, aplicando-se a distribuição estática do ônus da prova enquanto regra de julgamento, justificando-se o acolhimento da pretensão ministerial. Portanto, afastada a concepção de área consolidada, outra conclusão não há senão o reconhecimento da manifesta irregularidade da situação dos apelados, impondo-se a concessão da tutela jurisdicional postulada pelo apelante, com espeque na Carta Magna (art. 225, § 1º e § 3°), uma vez que representa dever coletivo, ou melhor, universal, o de defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, para as presentes e futuras gerações, tudo em harmonia com os princípios da precaução e da prevenção.



    [...]



    Registre-se, por oportuno, que, não obstante as razões lançadas pelo douto juízo monocrático, no sentido de adequar-se a atuação do órgão ambiental às novas diretrizes estabelecidas no novo Código Florestal, no caso concreto, os autos de infração e embargo foram lavrados muito antes da sua edição, não se podendo admitir a imposição da sua observância, na hipótese em comento”.



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local (Lei Estadual 18.023/2009, do Estado de Minas Gerais), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Acresça-se que a análise da pretensão recursal demanda, também, a incursão em legislação infraconstitucional (Código Florestal atual e o vigente à época dos fatos, e Resolução CONAMA 302/2002), o que é vedado nessa fase recursal. 



    A argumentação recursal também traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.196.429-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe 9/9/2019)



    “EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. LEI Nº 4.771/1965 (ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL) E LEI Nº 8.171/1991. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 811.441-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.02.2021. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DA RESERVA LEGAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISCUSSÃO SOBRE A RETROATIVIDADE DO ART. 15 DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. LEI 12.651/2012. TEMPUS REGIT ACTUM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CF E À SUMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido que afastou, no caso dos autos, a aplicação do novo Código Florestal a fatos pretéritos, demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o trânsito do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal.



    2. No que tange à alegada afronta ao art. 97 da CF e à SV 10, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    3. O Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, consignou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.252.687-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2021)



    Por fim, o RE não ataca eficazmente o argumento de que, “estando o empreendimento localizado na área de preservação permanente do Rio Grande, que banha os Estados de Minas Gerais e de São Paulo, constitui-se, por conseguinte, em bem de propriedade da União, nos termos do art. 20, inciso III, da Constituição Federal, de forma que a definição das limitações de sua ocupação há de ser estabelecida pelo órgão ambiental federal, nos termos da legislação e atos normativos de regência, não se sujeitando, por conseguinte, à disciplina do referido diploma legal estadual”. Mais uma vez, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente